Tribunal: TJDFT
Processo: 0713025-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0713025-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALICE MACEDO PRADO AGRAVADO: ODONTINO DA SILVA MELAO, RACHEL PATTA MELAO, MARIA LUCIA PATTA MELAO, MAURICIO MELAO, RAFAEL SILVA MELAO, GUILHERME SILVA MELAO REPRESENTANTE LEGAL: RACHEL PATTA MELAO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ALICE MACEDO PRADO contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília nos autos de ação de inventario n° 0729729-55.2023.8.07.0001. Pela decisão de ID 57595247, conhecido parcialmente o recurso e deferido o pedido de antecipação de tutela recursal para determinar ao Juízo do inventário analise o pedido incidental de reconhecimento de união estável e para determinar a suspensão da nomeação da inventariante até a análise do referido pedido. Pautado o processo para julgamento na 21a Sessão Ordinária Virtual - 5TCV, período de 27/06/2024 a 04/07/2024, a agravante apresentou petição (ID 60746823), sustentando: “Na r. Decisão prolatada no ID 57595247, Vossa Excelência deixou de apreciar liminarmente o requerimento de reconhecimento do direito real de habitação da ora Agravante, por entender que tal matéria não foi tratada no bojo da decisão agravada. Com efeito, à vista do quanto consta dos autos, -o conhecimento da matéria em testilha por esta Douta relatoria-, implicaria em supressão de instância e, consequentemente, ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, porquanto tal pleito, de fato, não foi apreciado pelo juízo de origem conforme se constada nas linhas apostas no bojo da decisão agravada (ID 57440264). ( ) Todavia, cumpre esclarecer que, após a concessão da medida liminar em referência, o juízo a quo proferiu duas novas decisões apreciando a matéria objeto do presente recurso, por meio das quais restou julgado improcedente tanto o reconhecimento e dissolução da união estável post mortem, quanto os embargos declaratórios que tratava acerca do reconhecimento do direito real de habitação. Portanto, conforme a seguir demonstrado, a matéria ora em comento, deve ser apreciada por esta Relatoria quando do julgamento de mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento.” E requer: “na apreciação de mérito, o reconhecimento e dissolução da União Estável post mortem, por consequência, o reconhecimento do direito real de habitação e, finalmente, a nomeação da agravante para o cargo de inventariante do espólio de Odontino da Silva Melão.” É o relatório. Decido. Nada a prover quanto ao pedido do agravado constante da petição de ID 60746823. Consoante relatado, o agravado suscita a análise de matérias não tratadas na decisão agravada, o que não se mostra possível, porquanto, em sede de agravo de instrumento, o Tribunal deve se restringir ao que foi efetivamente apreciado e decidido pela decisão agravada. Assim, não cabe a análise, nesta sede recursal, das decisões proferidas pelo Juízo após a decisão agravada; cabe à parte, querendo, manejar o recurso próprio para o fim de submeter tais provimentos à análise do Tribunal. Intimem-se. Brasília, 28 de junho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora